Tribunal: TJPA
Processo: 0013042-96.2016.8.14.0000
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO QUE JÁ ERA CONHECIDO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a juntada de documentos na fase recursal é possível quando não se tratar de documento indispensável a propositura da ação ou que seja superveniente ao ajuizamento, hipótese que não se amolda ao caso ora examinado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0013042-96.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR FERNANDO OLIVEIRA)
AGRAVADA: UNIDROGAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO QUE JÁ ERA CONHECIDO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a juntada de documentos na fase recursal é possível quando não se tratar de documento indispensável a propositura da ação ou que seja superveniente ao ajuizamento, hipótese que não se amolda ao caso ora examinado.
ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0013042-96.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR FERNANDO OLIVEIRA)
AGRAVADA: UNIDROGAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
por intermédio do Procurador Fernando Oliveira, inconformado com decisão monocrática de fls. 61/62, por mim proferida, na qual neguei provimento ao apelo, por considerar que os documentos nos quais se fundam as alegações do recorrente deveriam ter sido juntados desde o ajuizamento da ação e não na fase recursal.

No presente agravo, o recorrente aduz que a execução fiscal deve ser instruída exclusivamente com a certidão de dívida ativa, nos termos do art. 6º, § 1º da Lei de Execução Fiscal, portanto não é necessário que o Poder Público apresente processo administrativo quando da interposição da referida execução fiscal.

Sustenta que o Estado foi surpreendido pela extinção da execução de ofício, sob alegação de prescrição. Desse modo, foram acostados outros documentos aos autos além da Certidão de Dívida Ativa para demonstrar que houve suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN, logo não há que se falar em prescrição.

Argumenta que pode juntar documentos na fase recursal para demonstrar que a execução fiscal foi interposta no prazo legal, não podendo ser admitida a ocorrência da prescrição.

Por essas razões, requer a reconsideração da decisão monocrática recorrida, a fim de dar provimento ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme certidão colacionada aos autos (fl.72).

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 16 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0013042-96.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR FERNANDO OLIVEIRA)
AGRAVADA: UNIDROGAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque podem ser juntados aos autos, em qualquer tempo, apenas documentos novos ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou contestação, desde que devidamente justificado o motivo para a juntada tardia. Essa é a norma prevista no art. 435 do CPC/2015 e que deve ser obedecida em qualquer tipo de ação, incluindo a de execução fiscal.

No caso concreto, não se trata de documentação nova, mas de documentos que já existiam ao tempo da propositura da ação e que poderiam com ela terem sido juntadas, o que não ocorreu, tendo os documentos em epígrafe sido juntados apenas na fase recursal, como bem exposto e fundamentando no
decisum
objurgado (fl. 62-v), a saber:
(...) A documentação juntada pelo recorrente apenas no bojo dos embargos de declaração deveriam, induvidosamente, ter sido juntada no momento do ajuizamento da ação de cobrança, até porque era informação que somente ele detinha, porém permaneceu silente (...).

Ademais, considerando que o crédito tributário refere-se a auto de infração de
19/05/2004
e a ação de cobrança foi ajuizada somente em
2011
, qualquer documento que comprovasse a suspensão do crédito tributário por determinado lapso temporal seria indispensável à propositura da ação, justamente para que o juízo não decretasse a prescrição ante o decurso de mais de 05 (cinco) anos entre os períodos de 2004 a 2011.

Sobre o tema, colaciono julgados pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IEF - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
EXECUÇÃO FISCAL
- INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA FISCAL NÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - NCPC - MAJORAÇÃO.
-
Não se tratando de documento novo, a sua juntada deve ocorrer na fase instrutória, não configurando cerceamento de defesa a rejeição de documento antigo juntado após o encerramento de tal fase, com a participação efetiva da parte em todas as fases processuais anteriores, nas quais foram observados o contraditório e a ampla defesa
.
- Nos termos do art. 3º, da LEF, a dívida fiscal regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, que apenas pode ser ilidida por prova inequívoca produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro ao qual aproveite.
- Não tendo o embargante produzido prova capaz de ilidir a presunção relativa da dívida fiscal, deve ser julgado improcedente o seu pedido de nulidade do débito.
- Nos termos do art. 85, §11, do NCPC, ao julgar o recurso o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional realizado em grau recursal e os requisitos previstos no seu §2º. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0352.12.005598-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 09/07/2019). Grifado.
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.JUNTADA DE DOCUME
NTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.
O art. 435 do CPC é claro ao dispor que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos 789
novos ou formados após a petição inicial, ou, ainda, os que se tornaram disponíveis de forma superveniente; não sendo esse o caso dos autos
. IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO. UNIDADES AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 33, do CTN, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Segundo essa lógica, o lançamento do IPTU individualizado dispensa o registro no álbum imobiliário do parcelamento ou do loteamento, uma vez que basta a configuração da posse do lote para viabilizar a exação. Precedente da 22ª Câmara Cível envolvendo as mesmas partes e imóvel nas mesmas condições. Precedente do 11º Grupo Cível do TJRS. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70071961130, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 23-02-2017). Grifado.

Assim, como deixei claro na Decisão Monocrática agravada, tenho como certo que não merece retoque a decisão de primeiro grau ante a impossibilidade de juntada de documentos apenas na fase recursal

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator